Tribunal: TJSP
Processo: 2019594-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Decisão deferiu tutela provisória para obstar o corte de energia elétrica – Matéria decidida pelo STJ no julgamento do REsp. 1.412.433/RS, sob o regime de recursos repetitivos – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC para impedir corte do fornecimento da energia elétrica em relação à dívida decorrente do TOI, de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Decisão deferiu tutela provisória para obstar o corte de energia elétrica – Matéria decidida pelo STJ no julgamento do REsp. 1.412.433/RS, sob o regime de recursos repetitivos – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC para impedir corte do fornecimento da energia elétrica em relação à dívida decorrente do TOI, de dívida pretérita – Recurso negado.

Multa diária - Admissibilidade de imposição da multa (astreintes) como meio de preservação da autoridade da decisão judicial – Inteligência do art. 537, §1o, do NCPC – Multa arbitrada dentro da razoabilidade -– Limitação necessária - Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019594-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado HELIO DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31529
AGRV. No : 2019594-68.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AGDA. : HELIO DE FREITAS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de
inexigibilidade de débito Decisão deferiu tutela provisória
para obstar o corte de energia elétrica Matéria decidida
pelo STJ no julgamento do REsp. 1.412.433/RS, sob o
regime de recursos repetitivos Presença dos requisitos do
art. 300 do CPC para impedir corte do fornecimento da
energia elétrica em relação à dívida decorrente do TOI, de
dívida pretérita Recurso negado.
Multa diária - Admissibilidade de imposição da multa
(astreintes) como meio de preservação da autoridade da
decisão judicial Inteligência do art. 537, §1o, do NCPC
Multa arbitrada dentro da razoabilidade - Limitação
necessária - Recurso provido em parte.
Recurso provido em parte.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 24/25, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito proposta pelo agravado em face da agravante, que
deferiu a tutela provisória pretendida visando obstar o corte do fornecimento da energia
elétrica, sob pena de multa diária de R$500,00.

Agrava de instrumento a ré, sustentando, em síntese, ausentes os
requisitos para concessão da tutela provisória, fixando-se multa sem limite temporal,
extrapolando os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso que se processa sem efeito suspensivo e respondido (fls.
203/205).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em ação declaratória
de inexigibilidade de débito proposta pelo agravante em face da agravada, que deferiu tutela
provisória visando obstar o corte no fornecimento da energia elétrica, sob pena de multa
diária de R$500,00.
O autor agravado, na inicial da ação declaratória c/c indenização,
narra que prepostos da ré agravante compareceram em seu imóvel e alegando
irregularidades no medidor de consumo, lavraram o termo de ocorrência e inspeção (TOI).
Recebeu comunicado da ré indicando a existência de diferenças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo no valor de R$9.231,34, sustentado que referida cobrança é ilegal, por sempre
pagar em dia as contas de consumo, negando a existência de qualquer irregularidade no
relógio medidor de energia.
Pleiteou a declaração de inexigibilidade da dívida cobrada pela
concessionária, postulando a concessão de tutela provisória para impedir o corte no
fornecimento da energia elétrica até o julgamento da lide.
A decisão agravada deferiu a tutela provisória requerida, assim
fundamentada:
“Trata-se de ação de Procedimento Comum com pedido de tutela
de urgência.
Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
Presentes os requisitos, defiro a antecipação dos efeitos da tutela a
fim de determinar que à requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia
elétrica do imóvel situado a Rua Campos Sales no 75, nesta cidade, código de instalação
no 20220400152, no prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais).
Sem prejuízo de eventual audiência de tentativa de conciliação
oportunamente, cite-se e intime-se a ré, para, querendo, contestar a ação, o que deve ser
feito através de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos
autos do(s) aviso(s) de recebimento da carta de citação ou do(s) mandado(s), devidamente
cumprido(s), observadas as demais disposições do artigo 231 do CPC, pena de se
presumirem como verdadeiros os fatos articulados na inicial.
Expeça-se mandado com urgência a ser cumprido através do
plantão judicial.
Caso seja necessário, em atos futuros, ficam desde já, deferidos os
benefícios do artigo 212, § 2o do CPC.
Intime-se.”
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Reza o artigo 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.
Oportuna a transcrição de escólio de Daniel Amorim de Assumpção
Neves que, comentando o tema, anota: “Há duas espécies de tutela provisória previstas
pelo caput do art. 294: de urgência e de evidência. A tutela de urgência é aquela que
resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se
o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, tal
tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido. Trata-se do clássico requisito do
tempo necessário para a concessão da tutela definitiva como inimigo da efetividade
dessa tutela. A tutela provisória de urgência é dividida em tutela cautelar garantidora
do resultado útil e eficaz do processo e tutela antecipada satisfativa do direito da parte
no plano fático.” (in “Novo Código de Processo Civil Comentado” Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, fls. 462).
Requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência,
portanto, a evidência do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, competindo à parte demonstrá-los em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, presentes os requisitos autorizadores para
concessão da tutela provisória pretendida.
Exame dos autos originários aponta que os valores indicados
no demonstrativo de cálculo de consumo irregular emitido pela concessionária
agravante referem-se ao período de junho/2015 até maio/2019 (fls. 49/50), tratando-
se de débitos pretéritos, portanto.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, a respeito do corte administrativo do fornecimento de energia elétrica na hipótese
de constatação de irregularidades no relógio medidor, fixou a seguinte tese:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ
8/2008.
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
FRAUDE
NO
MEDIDOR
DE
CONSUMO.
CORTE
ADMINISTRATIVO
DO
SERVIÇO.
DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA
CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária
sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte
administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui,
além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos
relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In
casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor,
fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.
TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C
do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-
se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de
serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em
razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".
(...)
TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na
hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que
apurado em observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do
serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao
período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o
vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária
utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida,
inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de
retroação.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos,
o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por
se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo.
17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de
consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito
reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no
aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a
15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição
de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse
período, conforme os parâmetros estipulados no presente
julgamento.
18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de
consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da
Súmula 7/STJ.
19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).
Os valores indicados referem-se a período em que o
vencimento ocorreu há mais de noventa dias.
Assim, em princípio, não se autoriza eventual corte no fornecimento
de energia elétrica em razão da cobrança de débitos pretéritos (junho/2015 a maio/2019),
com vencimento superior a 90 dias, apurados por meio de termo de ocorrência de inspeção
(TOI) elaborado de forma unilateral pela concessionária requerida (fls. 44/45).
Nesse cenário, demonstrada a probabilidade do direito alegado e o
risco de dano irreparável, correta a concessão da tutela provisória para impedir o corte do
fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor agravado, em relação aos débitos
estabelecidos no termo de ocorrência de irregularidade.
Por fim, cabível a fixação de multa para hipótese de
descumprimento da ordem judicial, em consonância com o art. 537 do NCPC.
Reza referido dispositivo legal: “A multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
O magistrado possui amplos poderes para impor a aplicação de
multa como meio coercitivo para a concretização da tutela de urgência concedida. É
mecanismo de preservação da autoridade judicial, legalmente previsto.
Não é caso, portanto, de afastar-se a multa coercitiva, porquanto sua
função é coagir o demandado a cumprir ordem judicial, não tendo caráter de sanção.
Sobre as astreintes, a Min. Nancy Andrighi, do STJ anotou: “O
direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que
diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se
categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração
razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de
forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e
impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial'”.
E prosseguiu: “A multa não é, portanto, um fim em si mesma,
mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida. O
valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-
a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se
acumula até que o devedor (sic) se convença da necessidade de obedecer a ordem
judicial” (REsp no 1.022.033/RJ).
Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA
AGRAVADA NO ROL DE INADIMPLENTES. ART. 14 DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DA MULTA DIÁRIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Se a matéria relativa ao dispositivo
tido por violado não foi objeto de decisão por parte do acórdão
recorrido, inviável é o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento. 2. No que tange ao cabimento da
multa diária (astreintes), a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de ser possível a aplicação da referida penalidade como
meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil.
Destarte, pode o juiz impor multa diária por descumprimento de
decisão judicial que determina a inclusão do nome do agravado
em folha de pagamento, com vistas ao restabelecimento da pensão,
situação ora em apreço. Precedentes. 3. A revisão do valor fixado
a título de astreintes só é cabível em face da exorbitância ou do
caráter irrisório do montante arbitrado, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, essa
excepcionalidade não ocorreu no caso em exame, na medida em
que o arbitramento da multa diária, em quinhentos reais (R$
500,00) - em caso de descumprimento de determinação judicial de
não inscrição da ora agravada em cadastro de inadimplentes -,
não se mostra exorbitante, nem desproporcional à obrigação
imposta. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp
47.196/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 27/03/2012, DJe 30/04/2012).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DO
NOME
DOS
AGRAVADOS
DE
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
DIÁRIA
(ASTREINTES).
POSSIBILIDADE. ART. 461, § 4.o, DO CPC. VALORAÇÃO DA
MULTA.
REEXAME
DE
PROVAS,
IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÚMULA 07/STJ. 1. A decisão que manda excluir do cadastro de
proteção ao crédito o nome do devedor, por tratar de obrigação de
fazer, admite a fixação de multa diária por seu descumprimento.
(Precedente: AgRg no Ag n.o 856.775/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJU de 31/10/2007) 2. A valoração do quantum
das astreintes revela-se matéria cujo conhecimento é inviável por
esta Corte Superior, porquanto inequívoca operação de cunho
fático, diante do enunciado sumular n.o 07 desta Corte, in verbis:
'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial'. 3. A imposição de multa diária fixada em R$ 100,00
(cem reais) não se revela, in casu, em dissonância com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que
inarredável a aplicação do verbete sumular n.o 07/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag
658.626/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS
(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 17/11/2008).
A tese de exorbitância da multa também não comporta acolhimento.
O valor estabelecido para as astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por dia não se revela desproporcional, sendo fixada com prudência e razoabilidade.
Todavia, a multa deverá limitar-se a 30 dias, de forma a afastar-se a
possibilidade de enriquecimento sem causa do autor, porquanto a multa tem o propósito de
manter a autoridade da decisão judicial, não a de proporcionar o locupletamento ilícito.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR